Tribunal: TJES
Processo: 0025388-05.2013.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Compra e Venda; Perdas e Danos; Interpretação / Revisão de Contrato; Repetição de indébito; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0025388-05.2013.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SC2 SHOPPING MESTRE ALVARO LTDA.

APELADO: FLAVIO VIEIRA SIMOES

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0025388-05.2013.8.08.0048

RECORRENTE: SC2 SHOPPING MESTRE ÁLVARO LTDA

ADVOGADO: DIOGO PAIVA FARIA - ES 12151-A

RECORRIDO:
FLÁVIO VIEIRA SIMÕES

ADVOGADO: ALEXANDRE ANACLETO ALVES - ES 18265

ACÓRDÃO

EMENTA:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. COMISSÃO DE CORRETAGEM. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INFORMAÇÃO CLARA E DESTACADA. TEMA 938, DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CONTRATO AUTÔNOMO DE CORRETAGEM NÃO COMPROVADO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por SC2 SHOPPING MESTRE ÁLVARO LTDA, com fundamento no artigo 1.021, do Código de Processo Civil, contra decisão da Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo que inadmitiu parcialmente o Recurso Especial interposto nos autos de Ação Revisional c/c Repetição de Indébito e Perdas e Danos, ajuizada por FLÁVIO VIEIRA SIMÕES. A decisão recorrida negou seguimento ao recurso com base no artigo 1.030, incisos I, alínea “b”, e inciso V, do Código de Processo Civil, por estar o acórdão recorrido em conformidade com o entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça firmado no Tema 938, e por inexistir omissão no julgado quanto à alegada violação ao art. 1.022 do Código de Processo Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão no acórdão recorrido ao deixar de analisar documentos que comprovariam contrato autônomo de corretagem; (ii) estabelecer se a cobrança da comissão de corretagem encontra respaldo em cláusula contratual expressa e informação clara e destacada, nos termos do entendimento firmado no Tema 938, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça (Tema 938) admite a validade da cláusula de transferência da comissão de corretagem ao consumidor, desde que haja informação clara e destacada do preço total da unidade e do valor da comissão.

No caso, o Tribunal de origem, com base na análise do conjunto fático-probatório, concluiu que não houve cláusula expressa nem informação adequada sobre a cobrança da comissão de corretagem, afastando, portanto, a validade da cobrança com base no Código de Defesa do Consumidor (artigo 6º, inciso III) e no entendimento firmado no Tema 938.

A pretensão recursal exige reexame de provas, o que é vedado em sede de Recurso Especial, nos termos da Súmula 7, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, sendo a decisão que negou seguimento ao Recurso Especial adequada aos precedentes da Corte Superior.

Não há distinção relevante entre o caso concreto e a tese firmada no julgamento do REsp 1.599.511/SP (Tema 938), de modo que não se configura hipótese de superação da orientação firmada em recurso repetitivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça

Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Impedido ou Suspeito
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0025388-05.2013.8.08.0048

RECORRENTE: SC2 SHOPPING MESTRE ÁLVARO LTDA

ADVOGADO: DIOGO PAIVA FARIA - ES 12151-A

RECORRIDO:
FLÁVIO VIEIRA SIMÕES

ADVOGADO: ALEXANDRE ANACLETO ALVES - ES 18265

VOTO

SC2 SHOPPING MESTRE ÁLVARO LTDA
interpôs
AGRAVO INTERNO
(ID. 11652803), com fulcro no artigo 1.021, do Código de Processo Civil, em face do
decisum
(ID. 10610697) proferido pela
Egrégia Vice-Presidência deste Tribunal de Justiça
, que, nos autos da
AÇÃO REVISIONAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E PERDAS E DANOS
ajuizada por
FLÁVIO VIEIRA SIMÕES
, negou seguimento ao
RECURSO ESPECIAL
manejado pelo ora Recorrente, relativamente ao alegado confronto aos artigos 422, 722, 723, 724 e 725, do Código Civil, diante do entendimento firmado pelo
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
no REsp 1.599.511/SP (Tema 938).

Irresignada, a Recorrente sustenta a reforma da Decisão objurgada, alegando, em síntese, ser
“incontroversa a existência de contrato autônomo de corretagem e da própria figura da imobiliária que intermediou o negócio, que, no cumprimento do seu mister, prestou ao comprador absolutamente todas as informações sobre o imóvel, assim como em relação aos valores envolvidos na negociação”
(p. 6).

Com cediço, nos termos do
artigo 1.030, incisos I e III, e parágrafo § 2º, do Código de Processo Civil,
negado seguimento ou determinado o sobrestamento de Recurso Excepcional, com fulcro em orientação firmada sob a sistemática de Recurso Repetitivo ou da Repercussão Geral, exsurge cabível a interposição de Agravo Interno, o qual se destina a demonstrar a distinção do caso perante Órgão Colegiado.

Na espécie, o
Apelo Nobre
foi inadmitido, bem como teve o seguimento negado com base nos seguintes fundamentos,
in verbis:

“
DECISÃO

SC2 SHOPPING MESTRE ÁLVARO LTDA
interpôs
RECURSO ESPECIAL
(id. 9197085), com fulcro no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, em face do
ACÓRDÃO
(id. 6358635), proferido pela
Egrégia Terceira Câmara Cível
, que, nos autos da
AÇÃO REVISIONAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E PERDAS E DANOS
ajuizada por
FLÁVIO VIEIRA SIMÕES
, conferiu parcial provimento ao
RECURSO DE APELAÇÃO
da ora Recorrente, a fim de modificar parcialmente a
SENTENÇA
prolatada pelo
Juízo da 2ª Vara Cível de Serra
, para
: “
(1)
determinar que os valores relativos à devolução da comissão de corretagem e da taxa SATI sofram correção monetária desde o desembolso até a data de citação, momento a partir do qual serão acrescidos juros de mora, incidindo sobre o montante a taxa SELIC, vedada a cumulação com qualquer outro índice;
(2)
afastar a condenação pela multa prevista na cláusula penal, mantendo apenas a condenação pelos lucros cessantes, reduzindo seu valor para 0,5% (meio por cento) do valor do imóvel atualizado, por mês de atraso, incidindo correção monetária desde cada vencimento e juros de mora pela SELIC desde a citação, vedada sua cumulação com a correção monetária, e
(3)
afastar a condenação por danos morais.”

O referido
Acórdão
está assim ementado,
in verbis
:

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. TRANSMISSÃO AO PROMITENTE-COMPRADOR DA RESPONSABILIDADE DE PAGAR A COMISSÃO DE CORRETAGEM. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DESEMBOLSO. JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE O SALDO DEVEDOR. SUBSTITUIÇÃO DO ÍNDICE SETORIAL (INCC) POR ÍNDICE OFICIAL. APLICAÇÃO DA TESE FIRMADA NO TEMA REPETITIVO N. 996 DO STJ. MULTA MORATÓRIA E LUCROS CESSANTES. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO (TEMA REPETITIVO Nº 970 DO STJ). CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO QUE RECOMENDAM A MANUTENÇÃO DA INDENIZAÇÃO EM DECORRÊNCIA DOS LUCROS CESSANTES. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1
– Não havendo cláusula contratual expressa, nem informação clara e destacada de transferência do ônus relativo ao valor da comissão de corretagem ao promitente comprador, impõe-se sua devolução pelo promitente vendedor.

2
- O valor correspondente à devolução da comissão de corretagem e da taxa SATI deverá sofrer correção monetária desde o desembolso até a data de citação, momento a partir do qual serão acrescidos os juros de mora e incidirá sobre o montante apenas a Taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice sob pena de
bis in idem.
Precedentes. TJES.

3
- A substituição do índice setorial (INCC) de correção monetária do saldo devedor por índice oficial, no caso, o IGPM, possui respaldo na tese fixada pelo STJ quando do julgamento do tema repetitivo n. 996.

4
- Na ocorrência de inadimplemento do promitente vendedor por atraso na entrega de unidade imobiliária, conforme entendimento firmado pelo STJ (tema 970), não é possível a cumulação da multa contratual ou cláusula penal com indenização por perdas e danos (lucros cessantes ou emergentes). Isso porque, tanto a multa contratual quanto os danos materiais, possuem a mesma natureza, portanto, não cumuláveis para não incorrer em
bis in idem.

5
- No tocante ao
quantum
a ser fixado a título de lucros cessantes, a jurisprudência vem entendendo que mostra-se razoável e proporcional à realidade do mercado imobiliário a sua fixação em 0,5% (meio por cento) sobre o valor atualizado do imóvel, por mês de atraso.

6
- O mero inadimplemento contratual com atraso na entrega da obra por si só não caracteriza dano moral, sendo necessária a identificação de elementos que comprovem a ocorrência de circunstâncias excepcionais caracterizadoras de efetivo prejuízo ao patrimônio moral da parte, o que não se verifica no caso dos autos.

7
- Recurso parcialmente provido.

(
TJES
, APELAÇÃO CÍVEL nº 0025388-05.2013.8.08.0048, Relator(a): Desembargador(a)
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
, Terceira Câmara Cível, Data de Julgamento: 17/10/2023)

Opostos
Embargos de Declaração,
restaram mantidas as conclusões assentadas (ID. 8947352).

Irresignada, a Recorrente aduz violação ao
artigo 1.022, do Código de Processo Civil
, bem como aos
artigos 422, 722, 723, 724 e 725, do Código Civil
, sob os argumentos seguintes:
I
- omissão do Acórdão acerca de questão suscitada nos Embargos de Declaração;
II
- inobservância à existência de contrato autônomo entabulado entre as partes com relação à comissão de corretagem.

Instado a se manifestar, o Recorrido apresentou
Contrarrazões
(id. 9513397), rechaçando
in totum
os argumentos recursais.

No que diz respeito ao
artigo 1.022, do Código de Processo Civil
, a Recorrente sustenta a omissão do julgado, haja vista que
“diante da irrefutável prova da existência de inúmeros documentos relativos à corretagem, com indicação em declaração assinada contendo todos os valores envolvidos na negociação, o Tribunal local jamais poderia assentar abstrata e genericamente os mesmos fundamentos do acordão da apelação, que, por sua vez, havia analisado a questão apenas sob a ótica das previsões contidas no instrumento de promessa de compra e venda, ignorando, pois, por completo, os demais documentos”
(p. 08).

Registre-se, então, ter o
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
pacificado o entendimento de que inexiste omissão a ser sanada quando o Acórdão vergastado enfrenta as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, não sendo o julgador obrigado a rebater um a um os argumentos das partes.

Nesse horizonte, extrai-se do Voto condutor do
Acórdão
proferido no
Recurso de Apelação
,
in litteris
(id. 6358635)
:

[...] Pois bem. No julgamento do tema repetitivo n. 938 do c. STJ foram firmadas as seguintes teses:

(i) Incidência da prescrição trienal sobre a pretensão de restituição dos valores pagos a título de comissão de corretagem ou de serviço de assistência técnico-imobiliária (SATI), ou atividade congênere (artigo 206, § 3º, IV, CC). (vide REsp n. 1.551.956/SP)

(ii) Validade da
cláusula contratual
que transfere ao promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa de compra e venda de unidade autônoma em regime de incorporação imobiliária, desde que previamente informado o preço total da aquisição da unidade autônoma,
com o destaque do valor da comissão de corretagem
; (vide REsp n. 1.599.511/SP)

(ii, parte final) Abusividade da cobrança pelo promitente-vendedor do serviço de assessoria técnico-imobiliária (SATI), ou atividade congênere, vinculado à celebração de promessa de compra e venda de imóvel. (vide REsp n. 1.599.511/SP)

Outrossim, de acordo com o art. 6º, inc. III, do Código de Defesa do Consumidor, aplicável ao caso,
“São direitos básicos do consumidor: III - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem"

No presente caso, contudo, não há cláusula contratual expressa, assim como não houve a informação clara e destacada de transferência do ônus relativo ao valor da comissão de corretagem ao apelado, devendo a r. sentença ser mantida nesse ponto.” [...]

Portanto, em que pese a irresignação, mostra-se clara a fundamentação sobre a matéria posta em debate,
sendo explicitadas as razões pelas quais a cobrança da comissão de corretagem foi considerada ilegal
, a justificar a conclusão perfilhada pela
Egrégia Terceira Câmara Cível
,
restando evidenciada a pretensão da Recorrente de rediscussão da causa
.

Sendo assim, sob esse prisma o presente Recurso não merece juízo positivo de admissibilidade, na esteira do entendimento do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
,
verbatim:

EMENTA.
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA. COMPETÊNCIA DO ÓRGÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ATUAÇÃO DA AGÊNCIA REGULADORA. COMPATIBILIDADE. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 568/STJ. MULTA. MÉRITO ADMINISTRATIVO. NÃO APRECIAÇÃO DAS PROVAS PELO PODER JUDICIÁRIO. RAZÕES DISSOCIADAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 284 E 283/STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. CRITÉRIOS DO ART. 57 DO CDC. REDUÇÃO DO VALOR DA PENALIDADE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1.
O acórdão recorrido abordou de forma fundamentada todos os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia, razão pela qual não há falar na suscitada ocorrência de violação do art. 1022 do CPC/2015.
[...]

(
STJ.
AgInt nos EDcl no REsp n. 2.008.000/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 21/9/2023.)

Por outro lado, no tocante aos
artigos 422, 722, 723, 724 e 725, do Código Civil
, segundo afirmado pelo Recorrente,
“no presente caso, verifica-se a existência de contrato autônomo de corretagem firmado entre o recorrido e a imobiliária responsável pela intermediação do negócio.”
(p. 10)
.

Com efeito, inobstante as irresignações, consoante se extrai do excerto supra transcrito, o Órgão Fracionário, soberano na análise do conjunto fático-probatório, verificou que o Instrumento Particular de Compromisso de Compra e Venda entabulado pelas partes não possui disposição expressa sobre o pagamento da remuneração relativa a comissão de corretagem, revelando-se ilegal sua cobrança.

Depreende-se, então, que o entendimento adotado pelo Órgão Julgador está em conformidade com o que foi decidido pelo
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
no julgamento do
REsp 1.599.511/SP (Tema 938)
, submetido à sistemática da repetitividade recursal,
verbo ad verbum
:

EMENTA:
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. VENDA DE UNIDADES AUTÔNOMAS EM ESTANDE DE VENDAS. CORRETAGEM. CLÁUSULA DE TRANSFERÊNCIA DA OBRIGAÇÃO AO CONSUMIDOR. VALIDADE. PREÇO TOTAL. DEVER DE INFORMAÇÃO. SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICO-IMOBILIÁRIA (SATI). ABUSIVIDADE DA COBRANÇA.

I - TESE PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 1.1.
Validade da cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa de compra e venda de unidade autônoma em regime de incorporação imobiliária, desde que previamente informado o preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de corretagem
.

1.2. Abusividade da cobrança pelo promitente-vendedor do serviço de assessoria técnico-imobiliária (SATI), ou atividade congênere, vinculado à celebração de promessa de compra e venda de imóvel. [...]

(
STJ,
REsp n. 1.599.511/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 24/8/2016, DJe de 6/9/2016.)

Nesse contexto, não merece trânsito a irresignação.

Isto posto, quanto à alegada ofensa aos artigos 422, 722, 723, 724 e 725, do Código Civil, com fulcro no artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, nego seguimento ao Recurso; no que diz respeito ao artigo 1.022, do Código de Processo Civil, com fulcro no artigo 1.030, inciso V, do mesmo
Codex
, inadmito-o.

Intimem-se as Partes.

Publique-se na íntegra.

Transcorrido e certificado o trânsito em julgado, proceda-se à baixa definitiva do processo nos assentamentos deste Egrégio Tribunal de Justiça, inclusive, nos sistemas eletrônicos de processamento de dados, remetendo-se, ato contínuo, os autos, ao Juízo a quo, com as cautelas de estilo.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES
”

Denota-se, então, que ao tempo em que proferido o
decisum
objurgado, conforme supra transcrito, restou expresso que
o Órgão Fracionário, que é soberano na análise do conjunto fático-probatório, verificou que o Instrumento Particular de Compromisso de Compra e Venda entabulado pelas partes não possui disposição expressa sobre o pagamento da remuneração relativa a comissão de corretagem, revelando-se ilegal sua cobrança.

A propósito, destaca-se um trecho do Voto condutor do Acórdão objurgado, no sentido de que a Recorrente descumpriu o dever de informação acerca da cobrança da comissão de corretagem,
in litteris
:

“Outrossim, de acordo com o art. 6º, inc. III, do Código de Defesa do Consumidor, aplicável ao caso,
“São direitos básicos do consumidor: III - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem"

No presente caso, contudo, não há cláusula contratual expressa, assim como não houve a informação clara e destacada de transferência do ônus relativo ao valor da comissão de corretagem ao apelado, devendo a r. sentença ser mantida nesse ponto.”

Portanto, ao se pronunciar pela manutenção da devolução dos valores pagos pelo Recorrido a título de comissão de corretagem,
o Órgão Fracionário adotou entendimento em conformidade com o que foi decidido pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, na sistemática da repetitividade recursal, no julgamento do REsp 1.599.511/SP (Tema 938)
.

Isto posto, com fulcro no artigo 1.021, do Código de Processo Civil, conheço do Agravo Interno e a ele nego provimento.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

SESSÃO: 14ª SESSÃO VIRTUAL DO E. TRIBUNAL PLENO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO de 18/08/2025, às 12:00

VOTO: Declaro meu impedimento, na forma do art. 147 do CPC.

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.

Acompanho o Voto proferido pelo Eminente Relator.

Des. Robson Luiz Albanez

Acompanho o eminente relator, para negar provimento ao recurso
.

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 18.08.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Sessão Virtual 18.08.2025 a 22.08.2025 - Desembargadora Marianne Júdice de Mattos:

Acompanho o voto do Eminente Desembargador Vice-Presidente.